Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar solidariamente os réus a pagarem ao autor a quantia de R$2.120,61, devidamente atualizadas pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do respectivo desembolso (26/09) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo os réus a se absterem de efetuar novos descontos relacionados ao contrato objeto dos presentes autos, sob pena de restituição do valor debitado em dobro. Em suas razões, o autor informa que em junho de 2023 as rés promoveram débito em conta não autorizado e de forma dobrada em sua conta bancária, com apenas um estorno. Acrescenta que houve novo débito não autorizado no mês de setembro de 2023. Entende que não cabe aos recorridos interferirem na administração de seus rendimentos, incumbindo-lhes a realização de eventuais cobranças no caso de atrasos. Pede a reforma da sentença, para que a condenação dos recorridos à restituição da parcela descontada se dê na forma dobrada, bem como sejam condenados ao pagamento de R$ 7.000,00, à título de danos morais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59736344). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59736354).
III. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
V. O art. 42, parágrafo único, do CDC, preconiza que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
VI. Nesse aspecto, os documentos juntados pela parte autora evidenciam que houve desconto duplicado do valor correspondente à fatura de junho, nos dias 22/06/2023 e 27/06/2023, conforme demonstrado em ID 59735492.
VII. Sendo incontroversa a cobrança dúplice, faz jus o consumidor à repetição do indébito em dobro. Com efeito, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024). Assim, deve a sentença ser reformada nesse aspecto, para que o consumidor seja restituído na forma dobrada.
VIII. Todavia, não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Destaca-se que não houve demonstração de que houve prejuízo para a subsistência da parte autora ou outro contratempo equivalente, caracterizando mero dissabor, apto a ser recomposto por meio da indenização patrimonial.
IX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução da quantia de R$ R$ 4.241,22, já computada a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.